Tribunal: STF
Processo: ADPF 1316
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino - CONFENEN contra “atos do Poder Público que, ao disciplinarem e implementarem nacionalmente a cobrança dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no âmbito do capítulo 1.5 da Norma Regulamentadora nº 1 — NR-1, autorizam leituras e práticas administrativas incompatíveis com a legalidade, o devido processo legal, a segurança jurídica, a proteção de dados pessoais, a livre iniciativa e a proporcionalidade regulatória”. (e-doc. 1, p. 1/2)

2. Segundo a autora, “[o] objeto primário da ação é, portanto, o próprio texto da NR-1, especialmente os itens 1.5.3.1.4, 1.5.3.2.1, 1.5.4.4.2.1, 1.5.4.4.2.2 e 1.5.4.4.5.3, na parte em que pretendem produzir eficácia sancionatória imediata em matéria de riscos psicossociais. A Portaria MTE nº 765/2025, a notícia institucional de 24 de abril de 2025, o Guia e o Manual entram no processo não como apêndices laterais, mas como elementos oficiais que confirmam a forma pela qual o Poder Público pretende fazer esse regime funcionar nacionalmente”. Prossegue sublinhando que “[o] objeto, portanto, está delimitado com a precisão necessária: impugna-se diretamente a aptidão constitucional do atual regime psicossocial da NR-1 para operar como fundamento de sanção administrativa nacional”.  (e-doc. 1, p. 11 e 14)

3. A requerente aponta como violados os seguintes preceitos fundamentais: i) princípio da legalidade (art. 5º, II, CF); ii) princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF); iii) segurança jurídica, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima; iv) intimidade, vida privada e proteção de dados pessoais (art. 5º,  X e LXXIX, CF); v) livre iniciativa, proporcionalidade regulatória e tratamento favorecido às empresas de menor porte (arts. 1º, IV, 170 e 179 CF); e vi) proteção da saúde do trabalhador e unidade da Constituição (art. 7º, XXII, CF).

4. No tangente ao mérito, diz ser necessária adoção de balizas e exigências claras para haver aplicação do direito administrativo sancionador. Assim, “[a] Constituição, ao dispor que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, não protege apenas contra o arbítrio legislativo. Protege também contra formas administrativas de exigibilidade tão abertas que equivalham, na prática, à criação casuística do dever. Em matéria de poder de polícia, essa ideia se intensifica: se a Administração pode fiscalizar, autuar, interditar, determinar adequações e impor custos relevantes, então o conteúdo do dever deve ser cognoscível ex ante em grau razoável”. (e-doc. 1, p. 30/31)

5. Em sede cautelar, a requerente aduz que estariam presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Quanto ao primeiro, a CONFENEN reiterou as violações aos preceitos fundamentais mencionados na petição. Já em relação ao periculum in mora, a autora argumenta que “[o] perigo da demora é objetivo. O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou expressamente que a autuação pela Inspeção do Trabalho começará em 26 de maio de 2026.212 A Portaria MTE nº 765/2025 prorrogou a vigência da nova redação exatamente até a véspera desse marco. A proximidade temporal entre o ajuizamento da ação e o início da fase punitiva elimina qualquer espaço confortável para aguardar o julgamento final sem tutela de urgência.” (e-Doc. 1, p. 74).

6. Ao final, a CONFENEN fez os seguintes pedidos:

“Diante do exposto, requer-se: 
1. o conhecimento da presente arguição, reconhecendo-se a legitimidade ativa da CONFENEN, a relevância constitucional da controvérsia e a inexistência de outro meio igualmente eficaz para sanar a lesividade; 
2. a concessão da medida cautelar, nos termos do capítulo anterior, com a imediata suspensão da eficácia sancionatória do regime impugnado e a vedação de autuações fundadas na atual disciplina psicossocial da NR-1; 
3. a solicitação de informações às autoridades responsáveis pela edição e implementação dos atos impugnados, nos termos da Lei nº 9.882/1999; 
4. a oitiva da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, na forma legal; 
5. ao final, o julgamento de procedência da presente arguição, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ou reconhecer a inaplicabilidade sancionatória, dos itens 1.5.3.1.4, 1.5.3.2.1, 1.5.4.4.2.1, 1.5.4.4.2.2 e 1.5.4.4.5.3 da NR-1, na redação dada pela Portaria MTE nº 1.419/2024, na parte em que pretendem sustentar autuações, multas, notificações punitivas ou outras medidas coercitivas relacionadas a fatores de risco psicossociais sem prévia densificação normativa mínima, geral, clara, prospectiva e vinculante; 
6. como consequência do pedido principal, seja assentado, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, que: 
6.1. enquanto não houver densificação normativa constitucionalmente suficiente, a disciplina psicossocial da NR-1 não pode servir de base para autuação punitiva; 
6.2. no período intermediário, permanece legítima apenas a atuação educativa, orientativa e preventiva da Administração, vedada a conversão da atual moldura normativa em fundamento direto de sanção; 
6.3. a Administração não pode exigir metodologia, checklist, escala, questionário, matriz ou protocolo específico não previamente positivado em ato normativo vinculante; 
6.4. a remissão à NR-17 não autoriza universalização da AET, devendo a sua exigência observar, estritamente, as hipóteses normativas de aprofundamento previstas no próprio texto regulamentar; 
6.5. a atual disciplina não autoriza a exigência ordinária de dados clínicos nominativos, diagnósticos, histórico terapêutico, medicação, sintomas individuais ou outras categorias de dados pessoais sensíveis como prova padrão de conformidade; 
6.6. a mera existência de sofrimento individual, afastamento, atestado, relato subjetivo ou diagnóstico não equivale, por si só, a prova automática de desconformidade empresarial; 
6.7. eventual avaliação crítica da atuação empresarial exigirá, sempre, motivação técnica individualizada, concreta e reforçada, vedados juízos genéricos de insuficiência. 
7. subsidiariamente, caso o Supremo entenda ser possível preservar a produção imediata de efeitos da norma, requer-se que seja conferida interpretação conforme à Constituição ao capítulo 1.5 da NR-1, tal como alterado pela Portaria MTE nº 1.419/2024, em articulação com a Portaria MTE nº 765/2025 e os atos oficiais de implementação nacional, para assentar que: 
7.1. a expressão “fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho” restringe o âmbito da avaliação às condições e à organização do trabalho, não autorizando a consideração central de fatores extralaborais, pessoais, familiares ou clínicos; 
7.2. a integração entre NR-1 e NR-17 não autoriza a universalização da AET, devendo-se observar a centralidade da AEP e as hipóteses específicas de aprofundamento previstas na NR-17; 
7.3. a organização pode selecionar as ferramentas e técnicas adequadas ao risco ou à circunstância em avaliação, vedada a imposição ex post de metodologia, checklist, escala, questionário, matriz ou protocolo não positivado em ato normativo vinculante; 
7.4. o GRO/PGR constitui obrigação de meio qualificado, vedado o nexo automático entre sofrimento individual e descumprimento da NR-1; 
7.5. eventual rejeição do método adotado, da documentação produzida, da AEP realizada ou das medidas implementadas exige motivação técnica individualizada e reforçada, apta a assegurar contraditório real; 
7.6. a disciplina impugnada não autoriza exigência ordinária de dados clínicos nominativos ou outras categorias de dados pessoais sensíveis como prova padrão de conformidade, devendo ser observados os princípios da LGPD e a centralidade de evidências organizacionais, agregadas e proporcionais; 
7.7. Guia e Manual possuem função orientativa e interpretativa, não podendo ser convertidos em fontes autônomas de dever sancionatório; 
7.8. a fiscalização e a eventual sanção devem observar proporcionalidade material, inclusive considerando porte, estrutura, recursos disponíveis e complexidade organizacional da instituição de ensino quando juridicamente relevantes. 
8. subsidiariamente em grau ulterior, caso ainda assim se entenda necessário maior amadurecimento normativo, requer-se que o Supremo assente, com efeito vinculante, que não poderá haver autuação punitiva em matéria de riscos psicossociais enquanto não sobrevier, se o Poder Executivo optar por manter regime sancionatório nessa matéria, ato normativo geral e vinculante que densifique objetivamente, ao menos: 
8.1. o conceito operacional de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho; 
8.2. a articulação prática entre NR-1 e NR-17; 
8.3. as hipóteses de suficiência da AEP e de exigibilidade da AET; 
8.4. o padrão documental mínimo de conformidade; 
8.5. os limites do tratamento de dados pessoais sensíveis nesse contexto.” (e-doc. 1, p. 79/82).

7. Nesse sentido, considerando a necessidade de se analisar a questão de fundo trazida pela requerente em caráter definitivo, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999. 
 
8. Ante o exposto, solicitem-se informações a serem prestadas pelo  Presidente da República e pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12, caput, da Lei nº 9.868, de 1999.
 
9. Em seguida, colham-se as manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.
 
À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 18 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator